Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702122-44.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: G. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE GALVÃO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA INTESTINAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde réu, ora apelante, a custear o tratamento do autor, ora apelado, com o medicamento Charlotte’s Web Original Fórmula. 2. Constatado que o envio de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus seriam desnecessários para a solução do litígio, já que a prova documental é suficiente para a prestação da atividade jurisdicional, conclui-se que o indeferimento das referidas diligências e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022 – que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar –, verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelado, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados nos últimos 3 (três) anos para o quadro de transtorno do espectro autista, epilepsia e constipação crônica decorrente de má formação congênita intestinal. 5. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelado autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 6. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, revela-se correta a sentença que condenou o plano de saúde ora apelante a custear o tratamento indicado. 7. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na origem, conforme art. 537 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 370 e 375, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova para apurar se o medicamento pleiteado pelo recorrido seria efetivamente imprescindível acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 757, 760 e 765, todos do Código Civil, 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, alegando, em suma, a ausência de obrigatoriedade legal e contratual por parte das Operadoras de Saúde no custeio de tratamentos médicos não previstos no rol da ANS tendo em vista sua taxatividade, bem como para reembolso por meio de depósito judicial. Nesse sentido, suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757, 760 e 765, todos do CC, 54, §4o, do CDC, e 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025